Tribunal: TJDFT
Processo: 0733566-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733566-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: NIXON FERNANDO RODRIGUES D E S P A C H O Compulsando os autos, enxergo o seguinte panorama, em linha temporal: a) a penhora sobre o imóvel Le Quartier Águas Claras, sala 434, matrícula 309025, foi determinada na decisão ID 46529783, de 7.10.2019; b) o deferimento do processamento da recuperação judicial da agravante/executada ocorreu em 11.05.2020, consoante decisão constante do ID 64330646 - pág. 6. Nessa mesma decisão, proferida pelo Juízo Universal, houve a determinação de suspensão das ações e execuções em curso; c) a decisão ora combatida (ID 68587146), que suspendeu o cumprimento de sentença, mas manteve a penhora ora questionada, foi publicada em 04.08.2020; d) a recorrente, nos documentos juntados por ocasião da interposição do gravo, colacionou fato novo, consistente na decisão prolatada pelo Juízo da Recuperação Judicial, assinada em 21.08.2020, determinando a expedição de ofícios eletrônicos aos respectivos Juízos, informando o deferimento da recuperação judicial e a consequente suspensão dos feitos, com a determinação de baixa das constrições e indisponibilidades lançadas sobre aqueles bens, uma vez que os credores, agora, fazem parte do AGC da presente recuperação judicial e vão receber nos termos do PRJ que for aprovado (ID 18989555 - pág. 2). O documento de ID 18989554 - pág. 9 indica que o imóvel penhorado no processo de origem consta da lista abarcada pela determinação do Juízo Universal: Número do processo Vara Empreendimento Bloco Unidade Matrícula 0703637-79.2019.8.07.0001 13° VARA CÍVEL DE BRASILIA - TJDFT – DF Le Quartier Águas Claras SALAS 434 309025 Nesse contexto, aparentemente haveria a perda do objeto do presente agravo de instrumento, visto que, diante do fato novo acima destacado, bastaria à agravante/executada diligenciar perante o Juízo a quo e requerer o levantamento da constrição, caso ainda não realizada, com amparo na determinação exarada do Juízo da Recuperação Judicial, em 21.08.2020, acima discriminada. Ante o exposto, esclareça a agravante, no prazo de 5 dias, acerca da perda do objeto do presente agravo de instrumento, tendo em vista a ocorrência de fato novo, acima delineado, e que não fora objeto de apreciação pelo Juízo a quo, na decisão guerreada. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator